Tribunal: STF
Processo: ARE 948143
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS DE FORMA ACUMULADA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 12-A DA LEI Nº 7.713/1988 (INCLUÍDO PELA LEI Nº 12.350/2010). CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ANTE A POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ARTIGO 557, § 2º, DO CPC DE 1973). DETERMINADO O IMEDIATO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NESTE JULGAMENTO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO.